Tribunal: CARF
Processo: 13971.002207/2002-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002207/2002-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.475 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/12/1999
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICILIO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
É válida a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, pois foi realizada de acordo com o inciso
II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento Curitiba (PR).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002207/2002-53
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-12.853 - 1a Turma da
DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Originou-se o presente processo de pedido de restituição, no valor total de R$
30.358,97, decorrente de retenções na fonte pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a
título de IRPJ, Pis, Cofins e CSLL, efetuadas quando do pagamento de valores
relativos à prestação de serviços hospitalares, conforme se vê de fls. 1 e 2.
Esse pedido se fundamenta no fato de que se trataria a requerente de hospital
beneficente, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, imune a esses tributos,
conforme Constituição Federal de 1988.
Instruem o pedido procuração, e cópias de documentos de identificação do
signatário de pedido, de documentos societários, de Cartão CNPJ, e de
demonstrativos de crédito de valores recebidos do SUS e respectivas retenções
efetuadas (fls. 3 a 26).
O pleito da interessada foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal de
Blumenau-SC, que exarou o despacho decisório de fls. 28 a 34, datado de
20/11/2003.
Esse indeferimento teve como fundamentos os seguintes fatos:
a)
que a imunidade do art. 150, VI, da Constituição Federal se aplica somente
a impostos;
b)
que a cobrança de serviços prestados a seus associados desconstitui a
entidade como de assistência social, ainda que não tenha fins lucrativos;
c)
que as fundações privadas de assistência à saúde, mesmo sem fins
lucrativos, não se enquadram como entidades beneficentes de assistência social,
para gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal; e
d)
que são isentas da Cofins, a partir de 1o de fevereiro de 1999, apenas as
receitas obtidas nas atividades próprias das fundações de direito privado que não
configurem cunho contraprestacional.
Inconformada com o indeferimento de seu pedido, apresenta a interessada, em
31/12/2003, manifestação de inconformidade de fls. 33 a 40, considerada
tempestiva pelo despacho de fls. 52, nela argumentando, em síntese:
a)
que é entidade sem fins lucrativos, de assistência social, voltada à
prestação de serviço público na área da saúde;
b)
que os atendimentos são feitos quase totalmente mediante o sistema SUS,
a pessoas carentes e de baixa renda, o que configura seu caráter de assistência
social à população da sua região;
c)
que presta assistência social ao município de Trombudo Central/SC e
região;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

d)
que não se pode admitir que o pagamento dos serviços prestados a
pacientes mediante o Sistema Único de Saúde (SUS) seja suficiente para
descaracterizar o seu caráter assistencial;
e)
que o fato de prestar serviços pelo SUS serve justamente para configurar
esse caráter de entidade de assistência social sem fins lucrativos;
f)
que presta serviço social de caráter complementar às atividades do Estado,
colocando à disposição de toda a população seus serviços, a despeito de, em seus
estatutos, estar consignado atendimentos aos trabalhadores rurais (sic);
g)
que não seria o atendimento aos trabalhadores rurais (sic) que elidiria o
direito à imunidade, em face da perfeita configuração do caráter de
assistencialismo no serviço prestado complementarmente à atividade do Estado; e
h)
que a receita auferida é proveniente da indenização pelos serviços
prestados através do SUS, não possuindo qualquer fim lucrativo.
Foram anexadas à manifestação de inconformidade declarações prestadas pela
requerente e pelo prefeito da localidade, cartão CNPJ, e cópias de certidões
judiciais, de documentos societários e de documentos do representante legal da
entidade (fls. 41 a 54, e 56).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/CTA por meio do Acórdão no 06-12.853, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/12/1999
RESTITUIÇÃO. RETENÇÕES DO SUS. IMUNIDADE. SERVIÇOS DE
SAÚDE. DESCABIMENTO.
Não faz jus às imunidades dos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da Constituição
Federal, a pessoa jurídica de direito privado, ainda que sem fins lucrativos, que
não tenha por objeto o preceituado no art. 203 daquela Lei Maior (Assistência
Social).

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Dispõem os arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988
(grifou-se):
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I a V - omissis;
VI - instituir impostos sobre:
a) e b) omissis:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
...................................................................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I a III – omissis.
§ 1o a 6o omissis.
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
2. Pelo que se observa do contido nesses dois dispositivos constitucionais, a
imunidade nelas tratada - de impostos no primeiro, e de contribuições no
segundo -, se dirige, especificamente, à atividade de Assistência Social.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

3. De conformidade com a Enciclopédia Saraiva do Direito, volume 8, página
258, a Assistência Social:
... encerra um conjunto de meios supletivos de amparo e reeducação das pessoas que
estejam em dificuldades para prover sua subsistência, a fim de que as mesmas, premidas
pelas necessidades, não se tornem indivíduos anti-sociais, prejudicando a coletividade
sob um duplo aspecto: do conflito e da improdutividade.
4. Do conceito acima, nota-se, desde logo, que a atividade de Assistência Social
não abrange a área de Saúde, nem com ela se confunde, consoante se verifica
dos seguintes mandamentos legais da mesma Constituição (destacou-se):
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição. (redação do art. 1o da Emenda
Constitucional no 26, de 14/02/2000)
...................................................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
I - omissis;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência;
...................................................................................................................
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social.
...................................................................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I a III – omissis.
§ 1o omissis.
§ 2o A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada
pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em
vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada
a cada área a gestão de seus recursos.
§§ 3o a 9o omissis.
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de
saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de
recursos. (parágrafo incluído pelo art. 1o da Emenda Constitucional no 20, de
15/12/1998)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

5. Tanto é assim, que, no Título VIII (Da Ordem Social), no Capítulo II (Da
Seguridade Social), a Seção II (arts. 196 a 200) é dirigida à Saúde, e a Seção
IV (arts. 203 e 204), é direcionada à Assistência Social.
6. É dizer: o Estatuto Supremo prima pelo preciosismo dos vocábulos que
emprega. Quando ele menciona Instituição ou Entidade de Assistência Social
e, logo depois esclarece o que considera Assistência Social, ele limita o
conceito, sendo vedado ao exegeta extrapolá-lo.
7. Assim, há que se distinguir entre as pessoas jurídicas de direito privado que se
dedicam às ações e serviços de saúde (Assistência à Saúde), para sua
promoção, proteção e recuperação (art. 196 da C.F.), participando de forma
complementar do sistema único de saúde, e expressamente referidas nos arts.
197, in fine, e 199, § 1o, da Constituição Federal, daquelas outras que
executam programas de cunho social beneficente (Assistência Social),
inclusive educacional ou de saúde, voltados a menores, idosos, excepcionais
ou pessoas carentes (art. 203), coordenando e executando os respectivos
programas, e manifestamente mencionadas no art. 204, I, in fine, daquele
Texto Constitucional.
8. Para as primeiras, as normas a serem cumpridas encontram-se na Lei no 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências” (Lei Orgânica da Saúde), e
posteriores alterações, cabendo a direção do Sistema Único de Saúde (SUS),
no âmbito da União, ao Ministério da Saúde.
9. Já para as segundas, as regras a que se sujeitam estão dispostas na Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que “Dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências” (Lei Orgânica da Assistência
Social), e subseqüentes modificações, sendo a instância coordenadora da
Política Nacional de Assistência Social o Ministério do Bem-Estar Social,
atual Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estando em
marcha, a partir de agosto de 2005, a implantação do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
10. Nesta última lei, aliás, está expressamente consignado o conceito das pessoas
jurídicas de direito privado que prestam serviços eminentemente de
Assistência Social, por ela abrangidas (grifo da transcrição):
Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.
11. Não por outro motivo, a Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC no 4, de
18 de agosto de 1997, que “Dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições
nos pagamentos efetuados, a pessoas jurídicas, por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal”, estabelece, em seu art. 21, que,
para efeito do disposto no art. 18, II, “f” (não será feita a retenção do imposto
de renda e das contribuições de que trata esta Instrução Normativa nos
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

pagamentos efetuados a entidades beneficentes de assistência social), a
entidade deverá apresentar à unidade pagadora, declaração, na forma do
Anexo II por ela baixado, em duas vias, assinada pelo seu representante legal,
informando que (grifou-se):
I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) é reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;
b) é portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social;
c) promove assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
d) não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruem vantagens ou benefícios a qualquer título;
e) aplica integralmente seu resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais;
f) apresenta, anualmente, ao órgão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
jurisdicionante de sua sede, relatório circunstanciado de suas atividades no exercício
anterior.
12. Assim, correto o despacho decisório de fls. 28 a 34, que, após perquirir se uma
fundação de serviços da saúde pode se enquadrar como entidade de assistência
social, a fim de fazer jus às imunidades dos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da
Lei Máxima (fls. 31, primeiro parágrafo), conclui pela sua negativa, nos
parágrafos seguintes:
Embora se reconheçam os nobres propósitos da instituição de uma fundação de direito
privado, sem fins lucrativos, com as finalidades de manter e operar um hospital, prestar
assistência médico-hospitalar com recursos humanos e materiais da melhor qualidade
possível, colaborar com as autoridades sanitárias na prestação de serviços de medicina
preventiva, mediante doações e subvenções, remuneração de convênios firmados e
cobrança de pacientes particulares, não tem o dispositivo em análise a abrangência a
ponto de abrigar as mais diversas espécies de atividades das instituições sem fins
lucrativos...
Não está, portanto, a requerente, abrigada pelas imunidades constitucionais, previstas
relativamente aos impostos e contribuições para a seguridade social, por não se
enquadrar como entidade assistencial.
13. Por fim, alerte-se que não se há de confundir causa com condição: para poder
gozar da imunidade, é causa ser um dos entes ali relacionados, enquanto a
condição é cumprir os requisitos previstos na legislação.
14. Assim, nenhuma pessoa é imune apenas porque atende aos requisitos legais.
15. Tendo em vista que, no presente caso, a requerente se dedica, precipuamente,
à atividade de saúde, sou pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade apresentada.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

Do Recurso Voluntário
A notificação do acórdão foi feita no endereço do contribuinte, em 06 de
dezembro de 2006, por meio de carta com aviso de recebimento (fl. 66). Com o transcurso do
prazo para recurso, o caso foi arquivado (fl. 61).
Em 28 de agosto de 2008, no entanto, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 65/91), argumentando que não seria válida a notificação realizada, visto que ignorou o
pedido de intimação em endereço diverso, requerido em relação à presente discussão
administrativa, ainda por ocasião do pedido de restituição (fl. 01).
Explicou em síntese o seguinte (fls. 65/66):
"Requer seja recebido o presente recurso face a nulidade processual pela ausência de
intimação do procurador do contribuinte da decisão de fls. 53/59, apesar de haver
pedido expresso para que houvesse a intimação pessoal do procurador (fl. 01 dos autos).
A intimação enviada via AR ao Hospital não e capaz de afastar a nulidade arguida, uma
vez que a própria requerente em seu pedido inicial requereu que as intimações fossem
feitas na pessoa do procurado no endereço indicado.
A ausência da regular intimação do procurador, tornam nulos os atos subsequentes por
constituir-se em cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59, II parte final,
do Decreto 70.235/1972.
Por tal motivo, a requerente vem agora interpor recurso, requerendo que o mesmo seja
recebido e declarado tempestivo.
No mérito, o contribuinte reitera os argumentos no sentido de que é entidade
imune na forma do art. 195, § 7° da Constituição, acrescentando que também seria isenta por
força da Medida Provisória no 2.158/2001.
A Autoridade preparadora encaminhou os autos a este Conselho por meio de
despacho nos seguintes termos (fl. 96):
Recebemos intempestivamente o Recurso Voluntário de fls. 65/91 em face do
Acórdão no 06-12.853 da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 53/59). Como a recorrente
discute preliminarmente a questão da tempestividade, por julgar nula a ciência
dada a interessada e não ao seu procurador encaminho o presente processo para sua
apreciação quanto ao referido Recurso Voluntário.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Considerando a data de ciência do acórdão recorrido, 06/12/2006, e a
interposição do recurso voluntário, 28/08/2008, esse é intempestivo, contudo a Recorrente
discute preliminarmente a questão da tempestividade, por julgar nula a ciência dada à interessada
e não ao seu procurador, portanto entende-se que dever ser enfrentada, preliminarmente, a
alegação de nulidade.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

Da Preliminar de nulidade
A Recorrente, preliminarmente, alega a nulidade processual pela ausência de
intimação do procurador do contribuinte da decisão de fls. 53/59, apesar de haver pedido
expresso para que houvesse a intimação pessoal do procurador (fl. 01 dos autos).
Argumenta que a intimação enviada via AR ao Hospital não é capaz de afastar a
nulidade arguida, uma vez que a própria requerente em seu pedido inicial requereu que as
intimações fossem feitas na pessoa do procurado no endereço indicado.
Defende que a ausência da regular intimação do procurador, torna nulos os atos
subsequentes por constituir-se em cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59, II
parte final, do Decreto 70.235/1972.
Por tal motivo, a requerente vem interpor recurso, requerendo que o mesmo seja
recebido e declarado tempestivo.
A notificação do acórdão foi feita no endereço do contribuinte, por meio de carta
com aviso de recebimento (fl. 66), conforme reproduzido a seguir:

Entende-se válida a intimação por via postal, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, pois foi realizada de acordo com o inciso II do
art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, in verbis:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002207/2002-53

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ressalta-se que não há previsão legal no Decreto no 70.235 para que as
notificações sejam enviadas para o endereço do procurador.
A discussão da intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo encontra-se pacificada em âmbito do processo administrativo fiscal, sendo incabível,
conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo mostra-se válida a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo e consequentemente tem-se como intempestivo o recurso apresentado.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital